Tribunal: TJMT
Processo: 1032930-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032930-03.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DOS EXECUTADOS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos executados contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão e contradição quanto à validade da citação por edital; (ii) declaração de omissão na análise da prescrição intercorrente, por ausência de aplicação do Tema 568 do STJ e da Súmula 150 do STF; (iii) declaração de omissão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por imposição de ônus probatório excessivo; (iv) atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à validade da citação por edital, à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida, de modo que são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta expressamente a validade da citação por edital e reconhece o esgotamento dos meios razoáveis de localização após múltiplas diligências infrutíferas. O inconformismo com a valoração probatória adotada não autoriza os embargos declaratórios.
6. A dificuldade de localização do devedor é circunstância inerente aos mecanismos da Justiça e afasta a caracterização de inércia do credor, nos termos da Súmula 106 do STJ. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada precedente invocado pela parte, desde que a questão central seja enfrentada com tese própria e coerente.
7. A impenhorabilidade de verbas previdenciárias pressupõe a demonstração da rastreabilidade entre os valores bloqueados e a verba de natureza alimentar. A desconexão entre a instituição receptora do benefício e as contas efetivamente constringidas impede o reconhecimento automático da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, II, 833, IV e X, 854, § 3o, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032930-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), V R PRATES LTDA - CNPJ: 09.201.857/0001-44 (EMBARGANTE), VALMIR RODRIGUES PRATES - CPF: 204.901.001-04 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE OLIVEIRA PRATES - CPF: 459.205.751-15 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DOS EXECUTADOS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos executados contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão e contradição quanto à validade da citação por edital;
(ii)
declaração de omissão na análise da prescrição intercorrente, por ausência de aplicação do Tema 568 do STJ e da Súmula 150 do STF;
(iii)
declaração de omissão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por imposição de ônus probatório excessivo;
(iv)
atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à validade da citação por edital, à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida, de modo que são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta expressamente a validade da citação por edital e reconhece o esgotamento dos meios razoáveis de localização após múltiplas diligências infrutíferas. O inconformismo com a valoração probatória adotada não autoriza os embargos declaratórios.

6. A dificuldade de localização do devedor é circunstância inerente aos mecanismos da Justiça e afasta a caracterização de inércia do credor, nos termos da Súmula 106 do STJ. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada precedente invocado pela parte, desde que a questão central seja enfrentada com tese própria e coerente.

7. A impenhorabilidade de verbas previdenciárias pressupõe a demonstração da rastreabilidade entre os valores bloqueados e a verba de natureza alimentar. A desconexão entre a instituição receptora do benefício e as contas efetivamente constringidas impede o reconhecimento automático da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, II, 833, IV e X, 854, § 3o, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes interpostos por
V. R. PRATES EIRELI
,
VALMIR RODRIGUES PRATES
e
VERA LUCIA DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1032930-03.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade.

Na
origem
, o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 7/novembro/2018, lastreada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 337.506,73 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e seis reais e setenta e três centavos). Após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal no endereço conhecido dos executados, o Juízo determinou a citação por edital em 5/dezembro/2023, transcorridos mais de cinco anos desde o ajuizamento da demanda.

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando:
(i)
nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização pessoal, inclusive citação eletrônica via WhatsApp;
(ii)
prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal superior a cinco anos entre o ajuizamento e a citação válida; e
(iii)
impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratarem de verbas de natureza alimentar oriundas de benefícios previdenciários. Postularam, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inconformados, os executados interpuseram
agravo de instrumento
reiterando as teses de nulidade da citação editalícia, prescrição intercorrente e impenhorabilidade dos valores constritos. Sustentaram que sempre residiram no mesmo endereço e que não foram tentados meios eletrônicos de citação. Invocaram o Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça para defender que apenas atos executórios eficazes interrompem a prescrição intercorrente. Quanto aos valores bloqueados, argumentaram tratar-se de verbas alimentares protegidas pelo artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Esta Segunda Câmara
negou provimento ao agravo de instrumento
.

O acórdão consignou que a citação por edital foi precedida de inúmeras tentativas frustradas de localização pessoal, legitimando a conclusão de que os devedores se encontravam em local incerto e não sabido, especialmente considerando que a empresa executada havia sido baixada. Sobre a prescrição intercorrente, aplicou a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, assinalando que a dificuldade de localização do devedor constitui circunstância inerente aos mecanismos da Justiça.

Relativamente à impenhorabilidade, destacou que os agravantes não demonstraram que os valores bloqueados eram oriundos de benefícios previdenciários, pois não trouxeram extratos bancários e o benefício era depositado em instituição diversa daquelas em que ocorreram os bloqueios.

Os
embargantes
alegam omissão e contradição no acórdão. Quanto à citação por edital, sustentam que o julgado partiu de premissa fática equivocada e deixou de analisar que sempre residiram no mesmo endereço, conforme documentos que comprovam o recebimento regular de correspondências.

Argumentam que não foram esgotadas diligências como citação eletrônica e consultas a concessionárias de serviços públicos. Sobre a prescrição intercorrente, alegam que o acórdão foi omisso ao não realizar análise pormenorizada exigida pelo Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

No tocante à impenhorabilidade, sustentam que a decisão impôs ônus probatório excessivo e desconsiderou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a proteção de valores até 40 salários-mínimos. Requerem a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e acolher as teses de nulidade, prescrição e impenhorabilidade.

Em
contrarrazões
, o Banco do Brasil S.A. sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Argumenta que as questões foram adequadamente enfrentadas e que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, com nítido caráter protelatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por V R Prates Ltda., Valmir Rodrigues Prates e Vera Lucia de Oliveira Prates contra o acórdão que desproveu o agravo de instrumento por eles interposto, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A.

Alegam omissão e contradição quanto à validade da citação por edital, ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Requerem a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria já decidida, servindo exclusivamente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição. Feita essa premissa, passo à análise de cada ponto suscitado pelos embargantes.

No que concerne à citação por edital, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso e contraditório ao validar a citação ficta, porque não teria analisado a ausência de tentativa de localização por meios eletrônicos, como
WhatsApp
e e-mail, nem a falta de requisição de informações às concessionárias de serviços públicos.

Afirmam, ainda, que o julgado desconsiderou as provas de endereço fixo que demonstrariam a residência contínua dos embargantes durante todo o trâmite processual.

A alegação não procede. O acórdão embargado analisou, de forma expressa e detida, a validade da citação editalícia. Reconheceu o caráter excepcional da medida e demonstrou que sua adoção foi precedida de inúmeras tentativas frustradas de localização pessoal dos executados no único endereço constante dos autos.

Consignou que o esgotamento dos meios de localização não impõe ao credor a realização de diligências infinitas ou de resultado improvável e que, após múltiplas diligências infrutíferas, a presunção de que os devedores não mais ali se encontravam tornou-se razoável e suficiente para autorizar a via editalícia. Registrou, ainda, que a baixa da empresa executada reforça a dificuldade de localização e a incerteza sobre o paradeiro de seus representantes legais. Confira-se:

“(...)
Conforme bem pontuado na decisão monocrática, o credor diligenciou por diversas vezes na tentativa de citar os executados no endereço conhecido, conforme se infere das certidões e avisos de recebimento juntados aos autos de origem (ID'ss 20212481, 33770176, 58107202, 125230363, entre outros). O esgotamento dos meios de localização não exige do credor a realização de diligências infinitas ou de resultado improvável. Após múltiplas tentativas infrutíferas no único endereço constante dos autos, a presunção de que os devedores não mais ali se encontravam ou se ocultavam para não receber a citação tornou-se razoável e suficiente para autorizar a via editalícia, nos termos do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil
(...)”

(
sic
, id. 345513395).

O acórdão enfrentou, ainda, os documentos apresentados pelos agravantes em sede recursal, consignando que não eram capazes de infirmar a correção da decisão de origem, a qual se baseou no cenário fático-probatório existente à época das diligências.

Ademais, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão.

No caso, o acórdão é internamente coerente: partiu da premissa do esgotamento dos meios razoáveis de localização e chegou à conclusão pela validade da citação por edital, sem qualquer descompasso entre os fundamentos adotados e o dispositivo. O que os embargantes qualificam como omissão e contradição traduz, em realidade, inconformismo com a valoração fático-probatória adotada, circunstância que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

No que tange à prescrição intercorrente, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o Tema Repetitivo 568 do STJ e a Súmula 150 do STF, limitando-se a invocar genericamente a Súmula 106 do STJ sem demonstrar quais atos eficazes teriam interrompido o prazo prescricional. Argumentam que o lapso de mais de cinco anos entre o ajuizamento da execução e a citação por edital configuraria prescrição intercorrente consumada.

A alegação igualmente não procede. O acórdão dedicou extensa fundamentação à questão da prescrição intercorrente. Identificou a
ratio
da Súmula 106 do STJ como diretriz protetiva do credor diligente em face da morosidade inerente ao funcionamento da máquina judiciária. Estabeleceu a necessária distinção entre a inércia imputável à parte exequente e os obstáculos processuais alheios a sua vontade.

Concluiu que a dificuldade de localização do devedor é, por excelência, circunstância inerente aos mecanismos da Justiça, que afasta a caracterização da inércia do credor, e que a análise pormenorizada do histórico processual compete ao juízo singular. O aresto consignou:

“(...)
A dificuldade de localização do devedor é, por excelência, uma circunstância inerente aos mecanismos da justiça, que afasta a caracterização da inércia do credor. Assim, a investigação não se limita à mera constatação do decurso do prazo legal da prescrição, mas exige a aferição da existência de diligências regularmente requeridas e não cumpridas tempestivamente pelo aparato judicial, ou a ocorrência de suspensões e interrupções do prazo prescricional devidamente justificadas pelos autos
(...)”

(
sic
, id. 345513395).

A não menção expressa ao Tema 568 do STJ e à Súmula 150 do STF não configura omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada precedente invocado pela parte, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e suficiente – o que o acórdão atendeu ao enfrentar a questão central com tese própria e coerente.

A discordância dos embargantes com a escolha do precedente aplicável é matéria de mérito, insuscetível de revisão nesta via. A contradição que enseja os aclaratórios há de ser aquela verificada no interior do próprio julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, não o confronto entre a fundamentação adotada e o entendimento defendido pela parte.

Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, os embargantes sustentam que o acórdão impôs ônus probatório excessivo ao exigir prova cabal da natureza alimentar dos valores, quando a jurisprudência do STJ presume a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos em qualquer modalidade de conta, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso ou fraude.

A alegação também não prospera. O acórdão analisou expressamente a tese de impenhorabilidade, examinou os artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, e afastou o pleito com fundamento específico e autônomo: a desconexão entre a origem do benefício previdenciário e as contas objeto de bloqueio.

Os próprios documentos apresentados pelos agravantes indicavam que o benefício do INSS era depositado em conta junto ao Banco Mercantil, instituição na qual não houve qualquer bloqueio, enquanto as contas efetivamente constringidas eram mantidas em outras instituições financeiras. O acórdão foi explícito nesse ponto:

“(...)
Na decisão monocrática, o Juízo singular, de forma precisa, destacou um fato crucial: os próprios documentos dos agravantes indicam que o benefício do INSS é depositado em conta junto ao Banco Mercantil, instituição financeira na qual não ocorreu qualquer bloqueio. Essa desconexão entre a origem do benefício e as contas efetivamente bloqueadas impede o reconhecimento automático da natureza alimentar dos valores. A mera alegação, desprovida de prova da rastreabilidade do dinheiro, é insuficiente para afastar a constrição
(...)” (
sic
, id. 345513395).

Ainda que se adotasse a premissa da impenhorabilidade presumida invocada pelos embargantes, o resultado permaneceria idêntico. O fundamento central do acórdão não foi a distribuição do ônus da prova em abstrato, mas a ausência de rastreabilidade concreta entre os valores bloqueados e a verba de natureza alimentar.

Presumir a impenhorabilidade de valores cujo vínculo com o benefício previdenciário não foi minimamente demonstrado – e que sequer foram depositados na conta receptora do INSS – equivaleria a esvaziar o núcleo protetivo da norma, que tutela a verba alimentar identificável, não qualquer quantia mantida em conta bancária. Inexiste, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada neste ponto.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que todas as matérias constitucionais e legais suscitadas foram adequadamente apreciadas pelo Colegiado, com análise dos fundamentos jurídicos pertinentes.

Cumpre rememorar que o prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
V R PRATES LTDA
,
VALMIR RODRIGUES PRATES
e
VERA LUCIA DE OLIVEIRA PRATES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026